Tribunal: STF
Processo: Ext 469
Classe: Ext
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-08
Data de publicação: 1988-06-08

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
         Extraditando processado por homicidio no Estado  requerente.
Presenca dos requisitos exigidos pela lei extradicional brasileira  e
pelo  tratado  aplicavel:  Territoriedade  do  crime   comum,   dupla
incriminação, subsistencia da punibilidade, juízo regular.
          EXTRADIÇÃO DEFERIDA.